Tribunal: STF
Processo: ARE 1248659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE – NEGATIVADO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FILA REGULAR DE ESPERA PARA ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRETERIÇÃO DA ORDEM – OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS – SENTENÇA RATIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO PREJUDICADO.
    Faz-se necessária a comprovação do Laudo Médico, da hipossuficiência financeiro-econômica do requerente, bem como da urgência/necessidade do procedimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento/insumo pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.
    Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade da internação compulsória do adolescente de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 9-10):
     “... a Corte Estadual ignorou o fato de que o Município tenta imputar somente ao Estado a responsabilidade pela internação (fls. 27). Ignorou ainda, que o Relatório Psicossocial elaborado pelo próprio Município sugere o tratamento reivindicado. (fls. 24/25)
    Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito – como o direito à saúde – se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.” 
    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 8, p. 3-6):
    “Do exame dos autos, verifica-se que o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública de Obrigação de fazer, em favor do adolescente Paulo Eduardo de Souza Campos, onde objetiva o tratamento para drogadição, em razão do quadro de dependência química.
    (…)
    Assim, na medida em que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.
    Todavia, embora incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde – SUS e, por conseguinte a própria coletividade.
    (…)
    Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.
    No presente caso, não consta nos autos solicitação médica atestando a indicação do tratamento pretendido.
    (…)
    Cumpre ressaltar que não existem documentos nos autos que comprovem a sua condição de hipossuficiente, uma vez que não trouxe qualquer demonstração da renda familiar ou a falta de possibilidade de arcar com essas despesas.
    Do mesmo modo, não logrou êxito no que diz respeito à negativa ao atendimento do Poder Público.
    (…)
    Dessa forma, mostram-se insuficientes as provas acostadas aos autos a favor da parte autora, no sentido de atestar a necessidade e urgência do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.041.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS E COM TRANSTORNOS MENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 905.533-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13.10.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente